Tribunal: TJSP
Processo: 1004120-85.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Alegação da autora de que nunca solicitou o cartão de crédito – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pelo réu dão crédito à versão de existência de relação jurídica entre as partes e da utilização do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Alegação da autora de que nunca solicitou o cartão de crédito – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pelo réu dão crédito à versão de existência de relação jurídica entre as partes e da utilização do cartão de crédito pela autora. A utilização do cartão de crédito pela autora comprova o seu consentimento quanto à operação impugnada. Danos morais inexistentes. Sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Sentença que condenou a autora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa – Pretensão de afastamento da condenação. INADMISSIBILIDADE: Presença dos requisitos necessários para a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Valor da multa bem fixado, que se mostra compatível com a gravidade do ocorrido, sendo descabida qualquer alteração. Aplicação dos arts. 80 e 81 do CPC. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.